Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: PAULO DE TARSO SILVEIRA, JANE SUELY SILVEIRA DESPACHO Tendo em vista a informação constante do ID 24163992, restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova a alteração no cadastro do processo eletrônico de forma a incluir a causídica constante da procuração de ID 24163996. Após, intime-se para contrarrazões, conforme determinado na decisão de ID 22706386. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator